Tribunal: TJMT
Processo: 1026170-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026170-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), CASEMIRO JOSE DE QUEIROZ - CPF: 112.328.031-20 (AGRAVANTE), FRANCIELE TESTA - CPF: 021.174.311-94 (AGRAVADO), DETRAN MT (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), SCANVOLVO AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 25.159.563/0001-58 (AGRAVADO), SCANVOLVO AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 25.159.563/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA SOMENTE NA DATA DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO CARTORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a prejudicial de prescrição em relação à pretensão de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu com o primeiro protesto realizado em 23/11/2018.

II. Questão em discussão

2. Definir o termo inicial do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil, para a pretensão de indenização por danos morais, considerando a alegação de que a ciência inequívoca do protesto pelo agravante somente se deu em 15/06/2022, com a obtenção de certidão cartorária.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a intimação por edital só se mostra válida após o esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do devedor (AgInt no REsp 1.709.685/MT, Quarta Turma, j. 8/5/2023).

4. No caso, restou demonstrado que não foram esgotados os meios de localização do agravante antes da intimação por edital, uma vez que houve apenas uma tentativa de entrega da notificação no endereço indicado.

5. Em razão disso, a ciência inequívoca do agravante acerca do protesto somente ocorreu em 15/06/2022, quando obteve certidão cartorária do ato protestatório.

6. Considerando que a ação foi ajuizada em 06/07/2022, não transcorreu o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3°, V, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O termo inicial do prazo prescricional para pretensão de indenização por danos morais decorrente de protesto indevido é a data em que o devedor tem ciência inequívoca do ato, sendo inválida a intimação por edital sem o prévio esgotamento dos meios razoáveis de localização."

________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, §3o, V; Lei no 9.492/1997, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.709.685/MT, relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, j. 8/5/2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CASEMIRO JOSÉ DE QUEIROZ contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais no 1016123-98.2022.8.11.0003, movida em face do SCANVOLVO AUTO PEÇAS EIRELI, BV FINANCEIRA S/A, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO, que, entre outras questões, acolheu a prejudicial de prescrição em relação à pretensão de indenização por danos morais, ao fundamento de que o autor teve ciência inequívoca do não cumprimento da obrigação contratual a partir do primeiro protesto realizado em seu nome, em 23/11/2018, quando surgiu o interesse processual na propositura da ação.

O agravante sustenta que a intimação referente ao protesto foi realizada pelo cartório de forma irregular, por meio de edital, sem o esgotamento prévio dos meios de localização pessoal, contrariando o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Argumenta que a ciência efetiva do protesto ocorreu apenas em 15/06/2022, data em que foi expedido a certidão cartorária que atestou a inscrição, devendo tal data ser considerada como marco inicial da prescrição.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso; no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, afastando-se a prescrição reconhecida.

Na decisão ID 239840685, o recurso não foi conhecido. Em seguida, após apresentação de agravo interno, referida decisão foi retratada, o agravo de instrumento foi conhecido e o efeito suspensivo foi deferido (ID 256683697).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 268051287).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 269436777).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
acolheu a prejudicial de prescrição em relação à pretensão de indenização por danos morais, ao fundamento de que o autor/agravante teve ciência inequívoca do não cumprimento da obrigação contratual a partir do primeiro protesto realizado em seu nome, em 23/11/2018, quando surgiu o interesse processual na propositura da ação
.

Ressai do processo originário que o aqui agravante moveu ação de obrigação de fazer c/c cancelamento de protesto e indenização por danos morais em face de SCANVOLVO AUTO PEÇAS EIRELI, BV FINANCEIRA S/A, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZMT, aduzindo, em síntese:

- que, na data de 09 de maio de 2011, vendeu o veículo FIAT STRADA FIRE, placas KAE-8568, chassi: 9BD27801052421856, RENAVAM: 833709801, de cor prata, para a requerida Scanvolvo (na época da transação era denominada de Distribuidora de Peças Franciele Testa e Cia Ltda), pelo preço de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

- que a requerida SCANVOLVO financiou o veículo com a requerida BV FINANCEIRA, ocasião em que deveria efetuar a transferência perante o DETRAN (terceiro requerido), o qual, sem efetuar a transferência para o nome da compradora, permitiu que o gravame continuasse em nome do autor.

- que diante do não pagamento do IPVA que continuou sendo cobrado em nome do autor, o requerido ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SEFAZ/MT, o inscreveu na dívida ativa e levou o seu nome a protesto;

- que o autor também passou a receber várias notificações de infrações de trânsito em seu nome, as quais nunca foram pagas pela requerida SCANVOLVO;

- que a requerida SCANVOLVO não vem pagando as taxas de licenciamento anual, desde o ano de 2012, nem o IPVA do veículo;

- que a tradição (venda do veículo) foi realizada no ano de 2011, com a emissão do recibo e Autorização para Transferência – ATPV, e, embora não tenha efetuado a transferência ou comunicado o órgão de trânsito, não tem responsabilidade sobre eventuais infrações de trânsito, taxas e impostos que recaem sobre o veículo, após a alienação;

- que sofreu danos morais em razão do protesto indevido do seu nome.

O Juízo singular, ao proferir a decisão saneadora, reconheceu a prescrição da pretensão relativa à pretensão de indenização por danos morais, sob o seguinte fundamento:

“Na inicial, o autor requereu a condenação da ré à obrigação de fazer (transferência do veículo, com quitação dos débitos de IPVA, multas, taxas e impostos) e a fixação de reparação por danos morais.

A causa de pedir da pretensão está fundada na falta de transferência do veículo e na inscrição em dívida ativa, conforme fundamentos apresentados nos itens 2.1, 2.7 e 2.8 da inicial.

Quanto ao prazo prescricional incidente no caso, existe precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual se definiu que as pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do Código Civil), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos: [...]

No que se refere ao termo inicial do prazo prescricional, na situação trazida aos autos, muito embora a venda do veículo tenha ocorrido em 09/05/2011, não há como presumir que, de imediato, o autor tinha ciência do não cumprimento da obrigação.

Com efeito, como a transferência do bem era obrigação da adquirente, era natural que o autor tivesse a justa expectativa de que a obrigação fosse cumprida (transferência).

Ademais, a obrigação de transferência do registro de propriedade estabelecida no art. 123 do CTB (30 dias) possui um aspecto declaratório, ou seja, enquanto não efetivado, a pretensão permanece, por tratar-se de um direito indisponível.

[...]

No caso, a ciência inequívoca do não cumprimento da obrigação ficou demonstrada a partir do primeiro protesto realizado em nome do autor, em 23/11/2018 (id. 89203019), quando surgiu o interesse processual para a propositura da ação.

Logo, o termo inicial da prescrição é a data em que o autor, evidentemente, tomou conhecimento que a ré não havia transferido o veículo, ou seja, quando do primeiro protesto em 2018.

Assim, considerando que esta ação foi ajuizada em 06/07/2022, não havia decorrido o lapso temporal decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Por outro lado, como o termo inicial da prescrição para as ações de indenização por dano moral é o momento da efetiva ciência do dano, transcorreu mais de três anos entre a data do primeiro protesto em 2018 e a propositura da ação de presente ação (2022), de modo que ocorreu a prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3°, V do Código Civil.

[...]”.

Da análise dos argumentos e elementos trazidos com a petição de agravo, conclui-se que a decisão deve ser reformada.

O cerne da controvérsia reside na definição do termo inicial do prazo prescricional trienal para a pretensão de indenização por danos morais, estabelecido no artigo 206, §3°, inciso V, do Código Civil.

A decisão recorrida reconheceu como termo inicial da prescrição a data do primeiro protesto realizado em nome do agravante, ocorrido em 23/11/2018. Contudo, o agravante sustenta que não houve ciência efetiva do ato protestatório na referida data, uma vez que a intimação pessoal não foi realizada. Destaca que a intimação por edital foi procedida de forma indevida, pois não foram esgotados todos os meios razoáveis de localização, como exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Razão assiste ao agravante.

Isso porque, na data apontada no
decisum
(23/11/2018), o autor/agravante foi notificado do primeiro protesto apenas por edital, após não ter sido encontrado em seu endereço. Todavia, conforme se extrai das imagens da notificação encaminhada ao endereço do autor/agravante, e das informações relativas ao protesto, ambas incluídas no bojo da petição de agravo, houve apenas
uma
tentativa de localizar o autor/agravante antes da expedição do edital, o que corrobora a tese recursal de que não houve a ciência inequívoca do agravante acerca do protesto, na data de 23/11/2018.

De acordo com o entendimento sedimentado pelo STJ, a intimação por edital só é válida quando esgotados todos os meios possíveis de localização do devedor, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Consoante a tese firmada no julgamento do tema 921 dos recursos repetitivos, "O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto"
.

2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou expressamente que não fora comprovada a tentativa de esgotamento dos meios de localização do devedor antes da realização da intimação por edital. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que pleiteado pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.709.685/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.)”

A respeito da intimação do devedor por edital, a Lei no 9.492/1997, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos, determina que:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato,
ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
.”

No caso, a única notificação encaminhada ao endereço do autor/agravante não traz nenhuma informação a respeito da ausência de pessoa no endereço do devedor, que pudesse receber a intimação.

Portanto, considerando a ausência de esgotamento dos meios de localização, a intimação editalícia realizada não pode ser considerada válida, não se prestando como marco inicial do prazo prescricional.

Ademais, o agravante demonstrou que apenas em 15/06/2022 tomou ciência efetiva do protesto, quando obteve a certidão cartorária correspondente, conforme imagem incluída na petição de agravo. Assim, o termo inicial da prescrição deve ser fixado nessa data, e não na data da intimação por edital.

Dessa forma, considerando que a ação foi ajuizada em 06/07/2022, verifica-se que não houve o transcurso do prazo trienal estabelecido no artigo 206, §3°, inciso V, do Código Civil, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão de indenização por danos morais, determinando o regular prosseguimento da ação nesse ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025